Tribunal: TJMT
Processo: 1022491-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022491-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAYANNE RODRIGUES SILVA - CPF: 018.022.881-12 (ADVOGADO), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVANTE), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0007-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –
DECISÃO
QUE INDEFERIU TUTELA PARA SUSPENDER NEGATIVAÇÃO - POSSIBILIDADE - CONTROVÉRSIA EXISTENTE A RESPEITO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Vislumbra-se a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora/agravante, para a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade da cobrança do valor de R$1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

Verifica-se que, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa desacordo comercial, onde a agravante alega que houve a devida emissão de nota fiscal de devolução dos produtos, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na suspensão da negativação, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Anulatória c/c Reparação de Danos Morais n.o 1026269-04.2022.8.11.0003, movida em desfavor de ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA e BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Ré que se abstenha de cobrar o débito inexistente, no valor de R$1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos) e retire a negativação junto ao SPC/SERASA e o protesto, bem ainda sejam impedidas de restrição de seu nome (CNPJ) em razão da origem de crédito.

Em suas razões, sustenta a agravante que teve seu nome negativado indevidamente, por mais de 5 dias, e possui grave afetação direta de mercado, capaz de causar prejuízos incalculáveis, com risco até mesmo de fechamento das atividades, consequentemente abalando mais de 42 funcionários que dela depende.

Argumenta que não firmou qualquer contratação junto ao Banco Bradesco, não realizou aceite ou qualquer outra modalidade de validade de endosso de título, desconhecendo eficácia e validade do título cobrado, argumentando ser fruto de relação encerrada via nota devolutiva que liquida e inativa seus efeitos.

Afirma que, desde 24/10/2022, teve cancelamento de faturamentos para empresa, afetando diretamente no fornecimento de produtos a clientes, negativação que transcende danos a terceiros/clientes e ultrapassa qualquer legalidade e razoabilidade de danos.

Requer a concessão de liminar para determinar a suspenção da negativação do referido título, até julgamento deste recurso, bem ainda o deferimento do depósito, como caução, de 50% (cinquenta por cento) do valor do título cobrado.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão para suspender a negativação indevida, referente ao título no valor de R$1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), até sentença de mérito.

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a suspensão das restrições lançadas em nome da agravante perante os cadastros de restrição ao crédito, referente ao título aqui discutido, até o julgamento deste recurso, condicionado ao prévio oferecimento da caução pela Agravante, na ordem de 50% do valor do título cobrado, cuja idoneidade e suficiência devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau (ID 150269164).

Contraminuta da parte agravada (ID 153380333 e ID 153398667).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação Anulatória c/ Reparação de Danos Morais proposta por FORTE AGRO LTDA em face de ALBAUGH AGRO BRAIL LTDA e de BANCO BRADESCO S/A, alegando que foi surpreendida com a negativação no valor de R$ 1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), referente ao título no 50142-0, não dispondo o título em questão de seu “aceite”, cuja cobrança não reconhece.

Registra que tão logo soube (por terceiros) da negativação, contatou a segunda ré, via e-mail, informando que o referido título se trata de operação de desacordo comercial, onde houve a devida emissão de nota fiscal de devolução dos produtos, mas que esta nada fez, mantendo-se inerte.

Diz temer pela existência de outros títulos – descritos na inicial - passíveis de negativação/protesto, vez que, em relação a eles, foram emitidas as respectivas notas devolutivas.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré se abstenha de cobrar o débito inexistente, no valor de R$1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), bem como proceda à baixa da negativação referenciada e eventual solicitação de protesto enviada ao 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, e, ainda, que fique restrita a cobrança de todos os títulos emitidos pela 1° Requerida até decisão final do processo, eis que teme pela existência de novas negativações ou protestos referentes às notas devolutivas e titulo n°. 539–0 no valor de R$147.899,87 NF devolutiva - no11336; Titulo no. 50820-0 no valor de R$1.225.799,55 NF devolutiva no11335; Titulo no. 50138-0 no valor R$649.228,34 NF devolutiva no11332; Titulo n°. 50142-0 no valor de R$1.316.599,51 NF devolutiva no11333.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito por entender pela necessidade de instrução processual e pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para a suspensão da negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou outro ato que resulte em restrição ao crédito, diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advindo da continuidade da cobrança do valor de R$1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos).

Verifica-se que, em face da controvérsia existente a respeito da exigibilidade do título, da sua quitação e da existência de pendência relativa desacordo comercial, onde a agravante alega que houve a devida emissão de nota fiscal de devolução dos produtos, tem-se que a melhor solução, nesta fase preliminar, está na suspensão da negativação, para que uma análise de maior amplitude dos fatos seja realizada no curso da ação principal.

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de irreversibilidade do provimento em razão do prejuízo que uma negativação infundada causa ao nome da Agravante.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora.

Além disso, o cancelamento da negativação, ora analisada, não trará prejuízos à parte agravada, pois só há retardamento da satisfação do seu suposto crédito, se comprovado que o pedido do autor não tem fundamento.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
determinar a suspensão da negativação indevida, referente ao título no valor de R$ 1.316.599,51 (um milhão trezentos e dezesseis mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), até sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023